Tribunal: TJES
Processo: 5006911-34.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006911-34.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
RECORRIDO: RAUL GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006911-34.2025.8.08.0012

Recorrente: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL

Recorrido: RAUL GOMES DA SILVA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TEORIA DA
ACTIO NATA
. TERMO INICIAL A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DIGITAL APRESENTADA VIA LINK EXTERNO. MEIO INIDÔNEO. ÔNUS DA PARTE DE INSERIR A PROVA DIRETAMENTE NOS AUTOS ELETRÔNICOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA FORNECEDORA NÃO CUMPRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
RAUL GOMES DA SILVA
.

Sustenta o autor que, ao analisar seus extratos bancários, constatou a existência de débitos mensais contínuos, realizados pela ré em sua conta-corrente, a título de prêmio de seguro. Afirma, contudo, que jamais contratou ou autorizou a referida apólice, tratando-se de serviço não solicitado. Narra que, embora tenha obtido o cancelamento das cobranças após reclamação junto ao PROCON, a ré se recusou a restituir o montante descontado, que alcança o valor de R$9.538,40. Desse modo, busca e a declaração de inexistência do contrato, a restituição dos valores indevidamente pagos e a compensação por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto,
julgo procedente o pedido inicial
para: a) condenar a requerida a restituir os valores cobrados indevidamente da conta bancária do autor, identificados como “PREVISUL”; em dobro, cujo montante será apurado em fase de cumprimento de sentença por meio de meros cálculos aritméticos, com correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora a partir da citação; c) condenar a requerida ao pagamento da importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, [...].

A
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
em recurso inominado suscita, prejudicialmente, a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 07/04/2020. Em preliminar, arguiu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o juízo de origem teria se recusado a analisar o link de acesso à gravação da contratação. No mérito, defende a legitimidade do contrato e a aceitação tácita do serviço pelo decurso do tempo (
supressio
), bem como a inocorrência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela limitação da devolução em dobro e pela minoração do
quantum
indenizatório. Por fim, almeja a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões, o autor,
RAUL GOMES DA SILVA
aduz que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da contratação. Defende a ocorrência de dano moral em razão dos descontos indevidos e prolongados em sua conta. Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença em sua integralidade.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

I - Da Prejudicial de Mérito – Prescrição Quinquenal

A recorrente sustenta a aplicação do prazo prescricional de cinco anos (art. 27 do CDC) sobre as parcelas descontadas antes de 07/04/2020. A tese não prospera.

Em se tratando de descontos indevidos e contínuos na conta de consumidor, a contagem do prazo prescricional, em conformidade com a teoria da
actio nata
, inicia-se no momento em que a parte lesada toma conhecimento inequívoco do dano e de sua extensão, e não necessariamente da data de cada débito isolado. Considerar o contrário seria impor ao consumidor, muitas vezes hipossuficiente e com limitado acesso à informação, o ônus de fiscalizar mensalmente seus extratos à procura de débitos ilícitos, sob pena de ver seu direito fulminado.

No caso em tela, a ciência inequívoca da ilicitude ocorreu quando o recorrido buscou auxílio junto ao PROCON, em setembro de 2024, momento a partir do qual passou a exercer sua pretensão. Tendo a ação sido ajuizada em abril de 2025, não há que se falar em prescrição.
Rejeito
, pois, a prejudicial de mérito.

II - Da Preliminar – Cerceamento de Defesa

A recorrente argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo sentenciante se negou a apreciar prova essencial, consistente no link de acesso à gravação da contratação.

Sem razão, contudo. Compete à parte, ao produzir a prova, fazê-lo pelos meios adequados e seguros, garantindo sua perenidade e acesso irrestrito no âmbito do processo eletrônico. A mera indicação de um
link
externo, cujo conteúdo é, por natureza, volátil e passível de alteração ou exclusão unilateral pela parte que o detém, não constitui meio idôneo de produção de prova. O ônus de inserir o arquivo de áudio diretamente nos autos, em formato compatível com o sistema PJe, era da própria recorrente, que, ao não fazê-lo, assumiu o risco de ter sua prova desconsiderada. Não se trata, portanto, de cerceamento de defesa, mas de inércia da parte em cumprir seu ônus processual.
Rejeito
a preliminar.

III - Do Mérito

Superadas as questões prévias, adentro o mérito da controvérsia.

A questão central da demanda é decidir sobre a existência e a validade do contrato de seguro que deu origem aos descontos na conta-corrente do autor.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, impõe ao fornecedor o dever de provar a regularidade da contratação quando esta é negada pelo consumidor, dada a vulnerabilidade deste na relação.

No caso dos autos, verifico que o autor (
RAUL GOMES DA SILVA)
demonstrou os descontos contínuos por meio de extratos bancários. Por sua vez, a
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
não apresentou qualquer documento assinado ou outra prova cabal da efetiva contratação.

Ao analisar o conjunto probatório, entendo que a sentença deve ser mantida. A tese de aceitação tácita pela passagem do tempo (
supressio
) não se aplica, pois a omissão do consumidor em reclamar, por si só, não tem o condão de convalidar um negócio jurídico inexistente ou viciado na origem. A boa-fé objetiva não pode servir de escudo para a perpetuação de uma prática abusiva.

Configurada a falha na prestação do serviço, correta a sentença ao determinar a restituição dos valores. No que tange à forma da devolução, a recorrente pleiteia que a repetição em dobro incida apenas sobre os débitos posteriores a 30 de março de 2021, com base em precedente do STJ. O argumento não se sustenta no caso concreto. A modulação de efeitos firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS) ressalva a necessidade de comprovação de má-fé para os pagamentos anteriores àquela data. No presente caso, a conduta da seguradora, ao efetuar descontos por mais de sete anos na conta de um consumidor com base em um contrato cuja existência foi incapaz de demonstrar, evidencia má-fé e um grave defeito organizacional que a ela não pode aproveitar. Assim, a devolução em dobro de todo o período é medida que se impõe.

Quanto ao dano moral, a imposição de um serviço não solicitado, com descontos mensais que atingem o patrimônio do consumidor por longo período, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, passível de compensação. O valor de R$5.000,00, mostra-se razoável e proporcional, condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer redução.

Dessa forma, a manutenção integral da sentença é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)